Tribunal: TJMT
Processo: 1032816-97.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032816-97.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JACKELINE SANTANA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 015.431.891-48 (APELADO), JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA (APELADO), RONALDO COSMO DO NASCIMENTO - CPF: 015.778.171-25 (APELADO), BRUNO FELIPE DE OLIVEIRA - CPF: 043.162.101-22 (TERCEIRO INTERESSADO), EREDIRCE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 274.693.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DILEMIR LIMA SANTOS - CPF: 014.694.501-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN VINICIUS COSMO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DAS BUSCAS E APREENSÕES PESSOAL E DOMICILIAR E SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS POR TRÁFICO DE DROGAS - NARRATIVAS DOS POLICIAIS MILITARES - INFORMAÇÃO DE TERCEIROS QUE NÃO QUISERAM SE IDENTIFICAR - CARACTERÍSTICAS E IDENTIDADE DO APELADO - COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NO BAR - BUSCA PESSOAL - FUNDADA SUSPEITA DE TRAFICÂNCIA – BUSCA DOMICILIAR - JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS NA RESIDÊNCIA - INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE VENDAS DE DROGAS

-LOCALIZAÇÃO DE PORÇÕES DE MACONHA, COCAÍNA E DINHEIRO EM VIA PÚBLICA - LEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR PARA JULGAR A AÇÃO PENAL – JULGADOS DO TJMT E TJMG -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

A informação sem identificação do noticiante ou denunciante por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes de drogas constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas (SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. Disponível em: www.scielo.br).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(RHC 1.349.297).

A busca pessoal (CPP, art. 240, §2o, e art. 244) realizada por policiais militares, diante de fundada suspeita de traficância, decorrente de informações específicas sobre o local, características e identidade da pessoa, está em conformidade com a lei processual penal (TJMT, AP NU 1011245-94.2022.8.11.0015; AP NU 1021359-29.2021.8.11.0015).

Há fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro
”, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC). A 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre vendas de drogas pelo apelado; localização de drogas e dinheiro em poder do apelado em via pública], não se identifica ilegalidade nas buscas e apreensões pessoal e domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007).

“Apelo ministerial provido em parte, para validar as buscas pessoal e domiciliar levadas a efeito em face do recorrido, bem como a apreensão de drogas e demais atos subsequentes, determinando-se a remessa do feito ao Magistrado a quo para análise do mérito processual.”
(TJMT, N.U 0016867-95.2019.8.11.0042)

“[...] permanecendo, portanto, hígido o estado de flagrância, fato que autoriza a violabilidade do domicilio, pois há a ocorrência de flagrante delito dentro da residência, nos termos previstos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. [...]
Por tais razões, impõe-se a desconstituição da sentença de, com a devolução dos autos à origem, para que outra seja prolatada, em observância aos elementos descritos na inicial acusatória
.”
(TJMT, N.U 0006776-03.2018.8.11.0002)

“Reconhecida a licitude da prova, mister se faz o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida decisão de mérito, sob pena de supressão de instância e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.317842-5/001)

Recurso conhecido e provido parcialmente para reconhecer a legalidade das provas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1032816-97.2021.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S):

RONALDO COSMO DO NASCIMENTO

JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA

JACKELINE SANTANA DA SILVA NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 1032816-97.2021.8.11.0002), que absolveu JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA, JACKELINE SANTANA DA SILVA NASCIMENTO e RONALDO COSMO DO NASCIMENTO de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 211658872).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que: 1)
“não houve nenhuma violação, proveniente da abordagem policial, para ensejar nulidade processual”
; 2) as provas seriam suficientes para a condenação; 3) a causa de aumento do envolvimento de adolescente no tráfico estaria caracterizada.

Pede o provimento para que os apelados sejam condenados por tráfico de drogas (ID 211658881).

Os apelados pugnam pelo desprovimento do apelo (ID 211658884).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas majorado pela prática mediante envolvimento de menor de idade, em concurso de pessoas (art. 33, caput c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.o 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal) – Sentença absolutória – Nulidade – Requestada reforma da sentença a fim de reconhecer a legalidade da abordagem policial e afastar a nulidade quanto às provas produzidas (materialidade), e, por conseguinte, condenar os acusados nos termos da inicial – Viabilidade – Legalidade da medida de busca pessoal – Fundadas suspeitas – Denúncia anônima específica – Descrição concreta e individualizada dos traficantes e dos locais em que armazenadas as drogas – Confirmação integral dos fatos denunciados – Atitude suspeita dos apelados – Apreensão de drogas em posse dos acusados e no estabelecimento comercial – Legalidade da medida de busca domiciliar – Fundadas razões – Apreensão de drogas de naturezas diversas e sob acondicionamento específico para comércio e de instrumentos contundentes com o exercício da traficância – Suspeitas confirmadas a posteriori – Ausência de lesões corporais nos apelados – Precedentes STJ e STF – Acervo probatório robusto – Provas de materialidade e de autoria delitiva – Depoimentos policiais harmônicos e complementares entre si – Enunciado n.o 08 TCCR/TJMT – PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 218968660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21 de setembro de 2021, por volta das 19h00min, no Bar do Nene, na Rua Flor de Lima, S/N, Bairro Jardim Maringá III, em Várzea Grande/MT, os denunciados RONALDO COSMO DO NASCIMENTO, JAQUELINE SANTANA DA SILVA NASCIMENTO e JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA, em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo o adolescente Luan Vinícius Cosmo da Silva, de 17 anos de idade. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia RONALDO COSMO DO NASCIMENTO e JAQUELINE SANTANA DA SILVA NASCIMENTO, como incursos nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal e JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 29 e artigo 61, inciso I, ambos da Lei Penal [...].
”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 211658827)

O Juízo singular acolheu a preliminar de nulidade das buscas pessoal/e domiciliar e absolveu os apelados nos seguintes termos:

“[...]Pois bem. A busca inicial acaba por ser afetada em razão de que a causa determinante da abordagem inicial não foi devidamente esclarecida, sendo impossível para este magistrado analisá-la. Veja-se que, basicamente, o fator primordial que motivou a abordagem inicial teria sido a informação anônima recebida pelos policiais de que o acusado estaria comercializando entorpecentes em seu estabelecimento comercial, onde observaram que os acusados demonstraram nervosismo ao perceberem a presença da equipe policial. Então foi efetivada a abordagem e as buscas pessoais com o encontro de entorpecentes, desdobrando-se nas buscas no estabelecimento comercial e na residência do acusado Ronaldo, com encontro de entorpecentes e outros objetos. No caso, não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para o início da diligência, frise-se, baseada unicamente em fonte não identificada aliada a insubsistente alegação de que os acusados demonstraram nervosismo. Não houve a indicação de ter sido realizado procedimento investigatório prévio ou de que, no momento da chegada ao local dos fatos, houvesse dado concreto sobre a existência de fundadas razões aptas a autorizar a medida invasiva da abordagem inicial e buscas com relação aos acusados Ronaldo e Jefferson.

[...]

Então, há de se reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da abordagem inicial realizada, bem como as dela derivadas e, assim, nulo o material probatório ali colhido. Pelo exposto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER os acusados RONALDO COSMO DO NASCIMENTO, JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA e JACKELINE SANTANA DA SILVA NASCIMENTO, suficientemente qualificados nos autos, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal.”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 211658872)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 211656095) e Laudo Pericial no 3.14.2021.79334-01 (ID 211656096), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Bruno Felipe de Oliveira, policial militar (ID 211656089 – fls. 16/18), Dilemir Lima Santos, policial militar (ID 211656089 – fls. 20/21), Luan Vinicius Cosmo da Silva, adolescente (ID 211656089 – fls. 27), JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA, apelado (ID 211656089 – fls. 31/33), RONALDO COSMO DO NASCIMENTO, apelado (ID 211656089 – fls. 48/50), e JACKELINE SANTANA DA SILVA, apelado (ID 211656089 – fls; 59/61).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais Bruno Felipe de Oliveira e Dilemir Lima Santos, bem como procedeu-se os interrogatórios dos apelados RONALDO COSMO DO NASCIMENTO, JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA e JACKELINE SANTANA DA SILVA (Relatório de Mídias - ID 211658857.

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Bruno Felipe de Oliveira e Dilemir Lima Santos] que no dia 21.9.2021, por volta das 19h, receberam informação de que no bairro Maringá 3, Várzea Grande/MT,
“estaria ocorrendo o crime de tráfico de drogas [...], o traficante seria Ronaldo “nenê” e que este coloca 2 homens para vender a droga [...] bocão e magal”
; as drogas estariam escondidas na caixa de descarga da privada do banheiro do bar e na residência de Ronaldo. Diante dessas informações, se dirigiram até o local e realizaram abordagem e busca pessoal, momento em que localizaram 2 (duas) porções de maconha com o apelado JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA [
“bocão”
] e 10 (dez) porções de maconha, 5 (cinco) de cocaína com o apelado RONALDO COSMO DO NASCIMENTO [
“nenê”
] e R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em seu bolso, além de 15 (quinze) porções de maconha na caixa de descarga do bar [propriedade do apelado RONALDO]. Na sequência, a busca estendeu na moradia do apelado RONALDO. No local, Luan Vinicius Cosmo da Silva [filho dos apelados JEFERSON e JACKELINE] indicou que haviam entorpecentes [enterrado no pé de um coqueiro e em cima da geladeira] um tablete de maconha, uma porção de cocaína, 57 (cinquenta e sete) trouxinhas de cocaína,10 (dez) porções de cocaína, 2 (dois) cadernos, uma balança de precisão, 3 (três) rolos de plástico filme, um carretel de linha, uma faca, uma tesoura, uma fita adesiva e R$125,00 (cento e vinte e cinco) reais em espécie.

As apreensões de drogas, apetrechos e dinheiro, na posse dos apelados, no estabelecimento comercial [Bar do “Nene”] e na moradia [dos apelados RONALDO COSMO DO NASCIMENTO e JACKELINE SANTANA DA SILVA] ocorreram após informações específicas sobre local, nome e a comercialização de substâncias entorpecentes praticadas no “bar”.

No tráfico de drogas, a informação sem identificação do noticiante ou denunciante
[1]
por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes de drogas constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas
[2]
(SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. Disponível em: www.scielo.br).

A propósito, o c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

Frise-se que o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser
“legítima a ação do Estado”
de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (www.conjur.com.br – acessado em 15.7.2024), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Por isso, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

No caso, a busca pessoal realizada pelos policiais militares, diante de fundada suspeita de traficância, está em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2o, e 244).

Em situação semelhante, este e. Primeira Câmara Criminal decidiu, recentemente, que
“não há falar em ilegalidade da
busca pessoal
quando baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que o réu estava na posse de ilícitos, em via pública”
(TJMT, AP NU 1011245-94.2022.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -12.6.2023).

No mesmo sentido, colhem-se julgados da Segunda e Terceira Câmaras Criminais deste e. Tribunal:

“A circunstância de as apurações do crime de tráfico de droga terem se iniciado a partir de denúncia anônima não enseja, por si só, a ilegalidade das
buscas pessoal
e veicular realizadas pelos policiais militares para a aferição da procedência da
informação prestada pelo noticiante
, não maculando, portanto, os elementos indiciários e probatórios obtidos em decorrência dessas diligências
.” (AP NU 1002421- 60.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 14.4.2023 - grifado)

“Não se acolhe pedido de nulidade do processo quando lícita a busca pessoal realizada a partir de fundadas suspeitas, decorrentes do recebimento de
denúncia anônima, inclusive, que indicou local e descrição da traficante
.”
(AP NU 1021359-29.2021.8.11.0015 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

18.11.2022 - grifado)

Por seu turno, há fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro
”, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça – 12.11.2022). Nessa senda, a 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.11.2022).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre vendas de drogas pelo apelado; localização de drogas e dinheiro em poder do apelado em via pública], não se identifica ilegalidade nas buscas e apreensões pessoal e domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Enfim, não se ignora as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC no 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a moradia não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Logo, reconhece-se a validade das provas [28 (vinte e oito porções) porções de maconha, com peso de 254g (duzentos e cinquenta e quatro gramas), 73 (setenta e três) porções de cocaína, pesando 80,53g (oitenta gramas e cinquenta e três centigramas), o valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), uma balança de precisão, 3 (três) rolos de plástico filme, 2 (dois) cadernos de anotação] obtidas através das buscas pessoal e domiciliar.

Por efeito da validade das provas, devem os autos serem remetidos ao Juízo singular, a quem cabe o conhecimento da matéria processual, sob pena de incorrer em supressão de instância e, também, em observância aos princípios da ampla defesa e o contraditório.

Nesse sentido, anote-se julgados deste e. Tribunal e do e. TJMG:

“Apelo ministerial provido em parte, para validar as buscas pessoal e domiciliar levadas a efeito em face do recorrido, bem como a apreensão de drogas e demais atos subsequentes, determinando-se a remessa do feito ao Magistrado a quo para análise do mérito processual.”
(TJMT, N.U 0016867-95.2019.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 20.6.2024);

“[...] permanecendo, portanto, hígido o estado de flagrância, fato que autoriza a violabilidade do domicilio, pois há a ocorrência de flagrante delito dentro da residência, nos termos previstos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. [...]
Por tais razões, impõe-se a desconstituição da sentença de, com a devolução dos autos à origem, para que outra seja prolatada, em observância aos elementos descritos na inicial acusatória
.”
(TJMT, N.U 0006776-03.2018.8.11.0002, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 29.4.2024)

“Reconhecida a licitude da prova, mister se faz o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida decisão de mérito, sob pena de supressão de instância e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.317842-5/001, Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo – 12.6.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para reconhecer a legalidade das provas.

Outrossim, transitado em julgado,
REMETAM-SE
os autos ao Juízo singular para julgamento da ação penal.

É como voto.

[1]

“Em relação à circunstância da prisão, a análise exploratória dos processos possibilitou a construção de cinco categorias: ‘atitude suspeita’, ‘denúncia anônima’, ‘operação de investigação’, ‘blitz rotineira’ e ‘revista íntima de visitas em prisão’. Essas categorias aparecem expressamente no relatório das sentenças, mais precisamente na indicação de como foi iniciada a persecução penal”
. (Guerra às drogas e produção do espaço urbano: uma leitura socioespacial da criminalização do tráfico de drogas em Salvador-BA. Revista dos Tribunais Online)

[2]

“Tudo isso, evidentemente, reforça o que poderia ser chamado de uma ‘lei do silêncio’ branca, implícita, imposta pelos traficantes de drogas nesses locais.19 Assim, fecha-se um círculo de ferro, na medida em que esses obstáculos contribuem decisivamente para que silêncio e omissão reapareçam como dispositivos de defesa da população local, formas de ajustamento dos moradores aos dilemas postos pela atual configuração da violência policial e criminal, com vistas a prosseguir em suas atividades regulares.”
(Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024